Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724396-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão (ID 193662361) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU, determinou o prosseguimento do feito após a propositura dos embargos à execução. Em suas razões (ID 60295634), alega que: 1) sua recuperação judicial tramita na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro; 2) mesmo se o crédito perseguido tiver natureza extraconcursal, qualquer ato constritivo deve passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial; 3) o Juízo a quo e os demais juízos individuais não possuem competência para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda; 4) o prosseguimento da execução pode causar danos graves. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e impedida a adoção de atos constritivos. Preparo recolhido (ID 60295635). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de execução de todas as taxas de condomínio vencidas de julho de 2019 até novembro de 2023. O processo de recuperação judicial não exonera o condômino de concorrer para o rateio das despesas destinadas à manutenção e conservação do condomínio. As taxas de condomínio configuram créditos extraconcursais, por serem despesas necessárias à administração o ativo (art. 84, III, Lei 11.101/2005). O caput do art. 84 dispõe que os créditos extraconcursais devem ser pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83. Assim, por força de lei, possuem preferência sobre os concursais, não se submetem ao quadro geral de credores e nem ao plano de recuperação judicial. Ilustrativamente, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação, enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. O mesmo entendimento se aplica ao art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.565.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO HÁ SUSPENSÃO DO PROCESSO NA HIPÓTESE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JULGADOS DIVERSOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os créditos provenientes de despesas condominiais, por serem essenciais à manutenção do ativo, possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes. 2. O simples fato do juízo da recuperação judicial ser competente para controlar os atos constritivos não elimina o posicionamento desta Corte no sentido de que as despesas condominiais possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. 3. O Tribunal de origem seguiu no mesmo posicionamento desta Corte, incidindo, assim, no óbice da Súmula 83 do STJ. 4. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes por meio de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.238.690/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023)” - grifou-se “PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. DESPESAS NECESSÁRIAS À ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO. CARÁTER EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito de natureza extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF. 3. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 282 do STF, aplicável por analogia. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.348.211/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)” - grifou-se Portanto, a existência da recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução de taxas condominiais. Os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator